Tribunal: TJBA
Processo: 8031317-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031317-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO SEM ÊXITO. INFORMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
“NÃO PROCURADO”
.
DISTINGUISHING.
TEMA 1162 STJ. CASSAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminarmente a apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a regular constituição em mora do devedor fiduciário, requisito necessário à concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é condição indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme dispõe a Súmula nº 72, do STJ.
5. Embora dispensável a entrega pessoal da notificação, é exigido seu efetivo recebimento no endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).
6. No caso, a notificação extrajudicial enviada por carta registrada retornou com a anotação
"não procurado"
, o que evidencia a ausência de entrega da correspondência no endereço do devedor.
7. Diante da ausência de comprovação da mora, impõe-se a cassação da liminar deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese
9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
É imprescindível a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciário para constituição válida em mora e, por consequência, para o deferimento da liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031317-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE GONCALVES DA SILVA e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator